Tribunal: TJES
Processo: 0006367-96.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006367-96.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVIDSON RIBEIRO ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PENA CONCRETAMENTE APLICADA. INAPLICABILIDADE DO ACRÉSCIMO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA NA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão, além de 70 dias-multa, em regime inicial semiaberto. Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto ao dolo, subsidiariamente a desclassificação para receptação culposa, a readequação da pena-base ao mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o arbitramento de honorários advocatícios. Em contrarrazões e em parecer ministerial, suscita-se, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerada a pena concretamente aplicada; e (ii) estabelecer se a reincidência autoriza o acréscimo do prazo prescricional na hipótese de prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Após a sentença condenatória sem recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. A pena definitiva fixada em 1 ano, 3 meses e 22 dias de reclusão atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva, inclusive na modalidade retroativa, conforme entendimento consolidado na Súmula 220 do STJ.

7. Entre o recebimento da denúncia, em 07/01/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 01/08/2025, transcorre lapso superior a 6 anos e 6 meses, sem notícia de causa suspensiva ou interruptiva apta a afastar a consumação da prescrição retroativa.

8. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, fica prejudicado o exame das teses de mérito deduzidas no recurso defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Prescrição da pretensão punitiva retroativa reconhecida de ofício. Extinção da punibilidade declarada. Mérito recursal prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. Após a sentença condenatória sem recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada.

2. A reincidência não autoriza o acréscimo do prazo prescricional na prescrição da pretensão punitiva, inclusive na modalidade retroativa.

3. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva retroativa quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória excede o prazo previsto no art. 109 do Código Penal, considerada a pena aplicada em concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 61, caput. CP, art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º; art. 180; art. 180, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 220.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0006367-96.2018.8.08.0006

APELANTE:
DAVIDSON RIBEIRO ANDRE

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
DAVIDSON RIBEIRO ANDRE

contra a r. sentença de ID 18346566 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime tipificado no artigo 180 do Código Penal, fixando a pena definitiva em
1 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 18346575), o apelante requer, em síntese, sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória quanto ao elemento subjetivo do tipo, especialmente no que se refere ao dolo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3º, do Código Penal; pela readequação da pena-base ao mínimo legal, em razão de suposto
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais; pela fixação do regime inicial aberto, com fundamento na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça; pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, por fim, pelo arbitramento de honorários advocatícios em razão da atuação em grau recursal.

Em sede de contrarrazões (ID 18346578), o Ministério Público em primeiro grau pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, sustentando que, considerados os parâmetros por ele indicados, o lapso prescricional já teria sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18400375, igualmente opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando prejudicada a análise das teses de mérito.

Pois bem. Conheço do recurso de apelação criminal interposto, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

De início, cumpre destacar que a prescrição constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode e deve ser reconhecida em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61,
caput
, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, importa recordar que o Estado, na condição de titular exclusivo do
jus puniendi
, detém o poder-dever de sancionar o indivíduo que prática conduta tipificada como crime. Todavia, tal prerrogativa não subsiste indefinidamente, extinguindo-se quando a pretensão punitiva ou executória deixa de ser exercida no prazo legalmente estabelecido, o qual varia conforme a natureza e a gravidade da infração penal.

É justamente nesse contexto que o artigo 107, inciso IV, do Código Penal prevê a prescrição como causa extintiva da punibilidade, cuja disciplina se encontra delineada, sobretudo, nos artigos 109 e 110 do mesmo diploma legal.

No caso em exame, embora a defesa tenha submetido a esta Corte diversas teses de mérito, dentre elas a absolvição por ausência de dolo, a desclassificação para receptação culposa, o redimensionamento da pena-base, o abrandamento do regime inicial e a substituição da pena privativa de liberdade, sobreleva, neste momento,

a análise da preliminar de prescrição da pretensão punitiva, suscitada pelo Ministério Público tanto em contrarrazões quanto no parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Com efeito, a sentença condenatória, que não foi impugnada pela acusação, fixou ao apelante a pena definitiva de
01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

A partir dessa premissa, incide a regra do artigo 110, § 1º, do Código Penal, segundo a qual, após a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. Nessa linha, à luz do artigo 109, inciso V, do mesmo diploma legal, verifica-se que as penas superiores a 01 (um) ano e que não excedem a 02 (dois) anos prescrevem em
04 (quatro) anos
.

Neste ponto, cabe registrar, com a devida vênia, um necessário ajuste em relação às manifestações ministeriais de ambas as instâncias, as quais sustentaram que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos deveria ser acrescido de 1/3 (um terço), em razão da reincidência do réu, com fundamento no artigo 110,
caput
, do Código Penal, alcançando, assim, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Ocorre, porém, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o agravamento do prazo prescricional em razão da reincidência incide apenas sobre a prescrição da pretensão executória, não alcançando a prescrição da pretensão punitiva, seja ela propriamente dita, retroativa ou superveniente.

Tal entendimento, inclusive, encontra-se consolidado na Súmula nº 220 do STJ, segundo a qual: “
A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva.
”

Assim, o prazo prescricional a ser observado na hipótese permanece em
04 (quatro) anos
, não havendo falar em acréscimo decorrente da reincidência para fins de cálculo da prescrição retroativa.

Fixada essa premissa, impõe-se o exame da marcha processual. Da leitura dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em
07/01/2019
, sem notícia de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional nesse intervalo, ao passo que a sentença penal condenatória somente foi publicada em
01/08/2025
.

Desse modo, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
, período que ultrapassa, com larga margem, o prazo prescricional de
04 (quatro) anos
previsto em lei.

Diante desse panorama, evidencia-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, circunstância que conduz à extinção da punibilidade e torna prejudicado o exame das teses meritórias suscitadas pela defesa, uma vez que o Estado já não mais detém legitimidade para prosseguir na persecução penal.

Sendo assim, impõe-se declarar extinta a punibilidade do réu, em razão da
prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado
, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, restando
PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL
.

Fixo, pela atuação neste grau de jurisdição, o valor de
R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
, a título de honorários advocatícios, em favor da Dr.ª
Franciane Gozzer Pignaton
, OAB/ES 25.252, nomeada para assumir a defesa do réu nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho integralmente o voto de relatoria.